Tribunal: TJSP
Processo: 2253207-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITUADO EM GARAGEM DO EDIFÍCIO-AGRAVADO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A DESOCUPAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. INCONFORMISMO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ELETRÔNICO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Malgrado a pretensão deste recurso, em 20/11/2020, sobreveio sentença proferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE DEPÓSITO SITUADO EM GARAGEM DO EDIFÍCIO-AGRAVADO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A DESOCUPAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. INCONFORMISMO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ELETRÔNICO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Malgrado a pretensão deste recurso, em 20/11/2020, sobreveio sentença proferida pelo Juízo "a quo" no processo principal, conforme cópia juntada ao presente recurso, em que o douto Magistrado julgou procedente o pedido formulado na demanda ajuizada pelo agravado para decretar o despejo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000963700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2253207-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RODOLPHO FERREIRA NETTO, é agravado
CONDOMÍNIO COLINA DAS VEREDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2253207-95.2020.8.26.0000
Voto no 32.447
Agravo de Instrumento no 2253207-95.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São Paulo 2a Vara Cível do FR Jabaquara
Juiz (a) :
Jomar Juarez Amorim
Agravante :
RODOLPHO FERREIRA NETTO (réu-locatário)
Agravado :
CONDOMÍNIO COLINA DAS VEREDAS (autor-locador)
Voto no 32.447
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM
DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE DEPÓSITO
SITUADO
EM
GARAGEM
DO
EDIFÍCIO-
AGRAVADO. DECISÃO LIMINAR CONCEDENDO A
DESOCUPAÇÃO
NO
PRAZO
DE
15
DIAS.
INCONFORMISMO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
NO PROCESSO ELETRÔNICO PRINCIPAL. PERDA
DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Malgrado
a pretensão deste recurso, em 20/11/2020, sobreveio
sentença proferida pelo Juízo “a quo” no processo
principal, conforme cópia juntada ao presente
recurso,
em
que
o
douto
Magistrado
julgou
procedente o pedido formulado na demanda ajuizada
pelo agravado para decretar o despejo, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por RODOLPHO FERREIRA NETTO contra a r. decisão proferida
à fl. 136, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia com pedido
liminar movida em face de CONDOMÍNIO COLINA DAS VEREDAS, que
concedeu liminarmente a desocupação em 15 dias, mas contados a partir de
04/10/2020.
Inconformado,
o
agravante
alegou
impossibilidade de recolher o preparo recursal por dificuldades financeiras e,
por isso, faz jus ao benefício processual da gratuidade da justiça. Afirmou ser
caso de inépcia da petição inicial. A locação do depósito é residencial e o

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2253207-95.2020.8.26.0000
Voto no 32.447
fundamento está amparado no art. 46 da Lei do Inquilinato, o que não prevê
a denúncia vazia. O agravado deve responder pela sanção da litigância de
má-fé por ajuizar ação com amparo nos arts. 56 e 57 da preconizada
legislação. Alugou nas dependências do agravado um depósito, pelo prazo
de 12 meses, para guardar móveis, objetos e papéis de sua residência, com
aluguel inicial correspondente a 15% de uma cota condominial referente a
unidade condominial de 3 dormitórios, o que perfaz a quantia de R$ 66,00
mensais, mas, prorrogada a locação por tempo indeterminado, recebeu
notificação para desocupação do depósito, com o que discorda porque não
descumpriu as regras previstas no Regulamento Interno ou Convenção
Condominial; também não se tornou inadimplente. Ressaltou se tratar de
locação residencial, cujo depósito deve ser considerado uma extensão da
unidade condominial. Asseverou que a retomada do depósito é para oferecer
a outros condôminos, conforme aviso fixado no elevador, o que viola o direito
de preferência previsto no art. 27 da Lei no 8.245/1991. Presentes os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), quer a
concessão da tutela antecipada. Invocou também o art. 47 da Lei do
Inquilinato (fls. 1/9).
O pedido de tutela antecipada recursal foi
deferido (fls. 14/18).
Em contraminuta, o agravado apresentou
suas razões para manter a decisão agravada. Requereu o improvimento do
recurso (fls. 25/27).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, o objeto do presente
agravo de instrumento é a r. decisão agravada que concedeu liminarmente

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2253207-95.2020.8.26.0000
Voto no 32.447
a desocupação do imóvel em 15 dias.
Malgrado a pretensão, em 20/11/2020,
sobreveio sentença proferida pelo Juízo “a quo”, conforme cópia de fls.
35/36 juntada ao presente recurso em que o douto Magistrado acolheu o
pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) e
decretou o despejo (Processo no 1014322-04.2020.8.26.0003).
Dessa forma, fica caracterizada a perda
do objeto do presente recurso.
Posto isso, por meu voto, julgo
prejudicado este agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator